Tribunal: STF
Processo: ARE 1415000
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNBEN. INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA EM PLENÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE INDEPENDENTE DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. “É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que eventual nulidade da decisão unipessoal proferida pelo relator na instância de origem resta superada ante a ratificação do decisum pelo órgão colegiado, como se deu no caso”. (AgInt no REsp 1210914/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).



    II. Inexistindo controvérsia quanto à inconstitucionalidade da lei que criou o FUNBEM, evidente o acerto da sentença de base quanto a restituição dos descontos referentes a tal rubrica, respeitada a prescrição quinquenal. (Rem Nec Civ 0338042018, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/11/2018, DJe 29/11/2018) .



    III. É adequada a determinação de manutenção do atendimento médico ao servidor público estadual e aos seus dependentes no Hospital do Servidor, independentemente de pagamento do FUNBEM. Jurisprudência do TJMA. (Ap Civ 0428922018, Rel. Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/02/2019, DJe 07/03/2019).



    IV. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. (AgRg no AREsp 369.942/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015)



    V. Agravo Interno desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, pp. 4-5):



    “Prima facie, registra-se que nada há de inconstitucional na instituição de um fundo destinado à prestação de atendimento à saúde dos servidores públicos estaduais, mantido por meio de contribuições pagas por seus beneficiários mediante dedução nos respectivos contracheques.



    O que tem sido alvo de declaração de inconstitucionalidade por parte do Poder Judiciário é a natureza compulsória da contribuição para o referido fundo. Isto porque, sendo compulsória, a referida contribuição assume feições de tributo, verdadeira contribuição social, instituída ao arrepio do disposto no art. 149, § 1.º, da Constituição Federal, que reserva tal competência tributária para os Estados e Municípios apenas no que toca à cobrança de contribuições previdenciárias para o custeio dos regimes próprios de previdência social criados a bem de seus servidores.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 9, p. 9):



    “Conforme restou analisado linhas acima, o Hospital do Servidor Público Estadual funciona como verdadeiro plano de saúde organizado sob a modalidade de autogestão, à luz das disposições ínsitas nas Resolução nº 137/2006, da ANS, instituído pelo recorrente a bem dos seus servidores que optem por contribuir para o FUNBEN. Obrigá-lo a prestar atendimento a todo e qualquer sujeito, em suposta homenagem ao princípio da universalidade do acesso às ações e serviços públicos de saúde, afigura-se – pede-se vênia – autêntica teratologia.”



    A Presidência do TJMA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese,e a Súmula 280 do STF (eDOC 11). 



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do TJMA, alegando dúvida quanto ao procedimento a ser adotado, tendo em vista que os autos foram devolvidos para a aplicação do disposto no art. 1.036 do CPC, devolveu o processo a esta Corte (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, manteve decisão monocrática. Reproduzo trechos da decisão singular (eDOC 5, pp. 2-5):



    “Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, bem como a Colenda Corte Superior possuem pacífico entendimento acerca da inconstitucionalidade dos descontos referentes ao FUNBEN. 



    É que, o Plenário do TJMA reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 2º, 25, 30, 31, 32 e 43 Lei Estadual nº 7.374/99 – com as redações dadas pelas Leis nº 8.045/03 e nº 8.079/04 –, bem como do art. 3º, incisos I e II, e dos art. 5º, 6º e 40 da Lei Complementar Estadual nº 073/04, que instituíram a cobrança de contribuição social para o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão – FUNBEN (...).



    (...)



    Dessarte, a contribuição compulsória destinada ao custeio da saúde dos servidores públicos estaduais é indevida e contraria o ordenamento jurídico, ante sua inconstitucionalidade.



    (...)



    Nesse cenário, os descontos do FUNBEN caracterizam-se dupla tributação, o que é vedado no Sistema Tributário Nacional, ressaltando-se que, conforme o disposto no §1º do art. 149 da Constituição Federal, a contribuição social que deve ser cobrada pelo Estado é aquela destinada ao custeio do regime previdenciário de seus servidores, já arrecadada quando recolhidos os recursos destinados ao FEPA – Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias.



    (...)



    Ademais disso, registro ainda a jurisprudência desta Corte Estadual, inclusive de minha relatoria quanto a continuidade do atendimento do servidor ainda que não mais contribua ao FUNBEM.



     AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNBEN.INCONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA EM PLENÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESSARCIMENTO DOSVALORES DESCONTADOS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO AUTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE INDEPENDENTE DECONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. EVENTUAL NULIDADE.SUPERAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARADESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. "É tranquila a jurisprudência do STJ no sentido de que eventual nulidade da decisão unipessoal proferida pelo relator na instância de origem resta superada ante a ratificação do decisum pelo órgão colegiado, como se deu no caso". (AgInt no REsp 1210914/SP, Rel.Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em22/08/2017, DJe 30/08/2017). II. Inexistindo controvérsia quanto à inconstitucionalidade da lei que criou o FUNBEM, evidente o acerto da sentença de base quanto a restituição dos descontos referentes a tal rubrica, respeitada a prescrição quinquenal. (RemNecCiv0338042018, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO,QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26/11/2018, DJe 29/11/2018). III. É adequada a determinação de manutenção do atendimento médico ao servidor público estadual e aos seus dependentes no Hospital do Servidor, independentemente de pagamento do FUNBEM. Jurisprudência do TJMA. (ApCiv 0428922018, Rel.Desembargador(a) RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 25/02/2019, DJe 07/03/2019).IV. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. (AgRg no AREsp 369.942/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015) V. Agravo Interno desprovido. (AgIntCiv no(a) ApCiv 016704/2019, Rel.Desembargador(a) ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, SEGUNDACÂMARA CÍVEL, julgado em 28/01/2020 , DJe 31/01/2020)”. (grifei)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.540 (Tema 55), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.6.2010, submetido à sistemática de repercussão geral, firmou o entendimento de que:



     “(a) as contribuições para assistência de saúde cobradas compulsoriamente pelos Estados de seus servidores possuem natureza nitidamente tributária; (b) os Estados só podem instituir contribuição previdenciária que finalize custear o regime de previdência de seus servidores, não havendo dispositivo constitucional que autorize tais entes federativos a instituir contribuições residuais; e (c) não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de assistência à saúde pelos Estados a seus servidores, desde que a adesão e a contribuição sejam voluntárias”. 



    Confira-se a ementa desse julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. 



    II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. 



    III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. 



    IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.” 



    Extrai-se do julgamento do acórdão paradigma o entendimento segundo o qual, afastada a obrigatoriedade da contribuição, não mais subsiste a obrigatoriedade da prestação dos serviços.



    Ainda nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESONERAÇÃO, ATÉ O ADVENTO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA, DOS SERVIDORES ENQUADRADOS NO ART. 3º, § 1º, DA EC Nº 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CESSAÇÃO DA COBRANÇA E DA CONTRAPRESTAÇÃO ESTATAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.



    Tal como constatou a decisão agravada, deve ser reconhecida a imunidade de contribuição previdenciária aos agravados até o advento das respectivas aposentadorias compulsórias. Essa é a diretriz do art. 3º, § 1º, da EC nº 20/1998, quando determina a desoneração daqueles que optaram em permanecer em atividade, desde que atendidas as exigências para a aposentação previstas no artigo 40, § 1º, III, a, da Constituição Federal (RE 343.292, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Igualmente a decisão deve ser mantida quanto à cessação da cobrança da contribuição ao sistema de assistência à saúde. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria, consignou que ‘Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão ‘regime previdenciário’ não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos’ (RE 573.540-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Inexistente a obrigação tributária, não se mostra razoável manter o dever de contraprestação do Estado. Em suma, afastado o dever de pagar, não remanesce serviço a ser prestado.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 614.768 ED, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2013)



    Observo que o Tribunal a quo, a determinar a manutenção de atendimento médico ao servidor público estadual e aos seus dependentes no Hospital do Servidor, independentemente de pagamento do FUNBEM, dissentiu do entendimento desta Corte.



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de afastar a obrigatoriedade de prestação de serviços no Hospital do Servidor sem a devida contribuição.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente